Tribunal: TJDFT
Processo: 0729166-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Uma vez que a penhora sobre direitos dos quais o devedor é titular encontra guarida no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem assim porque essa Corte de Justiça vem se manifestando reiteradamente quanto à possibilidade de constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares, por possuírem relevante expressão econômica, reforma-se a decisão hostilizada para deferir-se a constrição sobre os direitos de aquisição/posse sobre o referido imóvel.
Agravo de Instrumento provido.